Tribunal: STJ
Processo: 3463552-20.2014.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010208 - MG
(2025/0286329-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
ADRIANO JAMAL BATISTA - SP182357
EMBARGADO
: ROTONDO SERVICOS E LOCACAO DE BENS S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANO MAYRINK DE OLIVEIRA - MG078012
TIAGO LUIZ FERREIRA FERNANDES - MG185069
ISABELA REBELLO SANTORO HERINGER - MG135476
MOISES ALVES COSTA - MG223333
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. VÍCIOS: OBSCURIDADE E OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da
aplicação das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ, do afastamento da negativa de
prestação jurisdicional e da inviabilidade de conhecimento da divergência pela
alínea c ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. O valor da causa foi fixado em R$
22.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há obscuridade quanto à
identificação das matérias atingidas pelos óbices das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do
STJ; (ii) saber se há obscuridade quanto à necessidade de interpretação de
cláusulas contratuais e de reexame de provas; (iii) saber se há omissão sobre o
exame de extrapolação de obrigações legais por cláusulas contratuais; (iv) saber se
há omissão sobre resolução do contrato mediante depósito das chaves; e (v) saber
se há omissão sobre a imposição de reformas que extrapolam danos estruturais e
sobre a apreciação da jurisprudência desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste obscuridade: o acórdão embargado explicitou os temas alcançados
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (arts. 4o e 23, III, da Lei n. 8.245/1991;
do Código Civil; e dissídio), bem como a necessidade de interpretação
art. 413
contratual e reexame de provas e a delimitação da negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55324264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a25d22f9-e818-4f69-a5cf-48047fb16b5d

5. Não há omissão: a decisão enfrentou as teses sobre depósito das chaves,
condicionamento a reparos, extrapolação de obrigações contratuais, laudo pericial
e uso do imóvel, além de reconhecer que a controvérsia demanda interpretação
contratual e revolvimento fático-probatório, o que afasta a apreciação do dissídio
pela alínea c em razão da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade quando o acórdão embargado indica,
de modo expresso, os temas obstados pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ e a
necessidade de interpretação contratual e reexame de provas. 2. Inexiste omissão
quando o acórdão embargado analisou devidamente as questões relativas ao
depósito das chaves, condicionamento a reformas e limites das obrigações
contratuais, bem como a impossibilidade de conhecimento da divergência pela
alínea c ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 81, 489, § 1o, IV, VI;
arts. 4o, 23, III; CC,
Lei n. 8.245/1991,
art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 280; STF, Súmula n. 281; STF,
Súmula n. 282; STF, Súmula n. 283; STF, Súmula n. 284; STF, Súmula n. 356;
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 5; STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em
STJ, AgInt no
relator
14/11/2023;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a25d22f9-e818-4f69-a5cf-48047fb16b5d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010208 - MG (2025
/0286329-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
ADRIANO JAMAL BATISTA - SP182357
EMBARGADO
: ROTONDO SERVICOS E LOCACAO DE BENS S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANO MAYRINK DE OLIVEIRA - MG078012
TIAGO LUIZ FERREIRA FERNANDES - MG185069
ISABELA REBELLO SANTORO HERINGER - MG135476
MOISES ALVES COSTA - MG223333
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. VÍCIOS: OBSCURIDADE E OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da aplicação das
Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ, do afastamento da negativa de prestação
jurisdicional e da inviabilidade de conhecimento da divergência pela alínea c ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. O valor da causa foi fixado em R$ 22.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há obscuridade quanto à identificação
das matérias atingidas pelos óbices das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ; (ii) saber
se há obscuridade quanto à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e de
reexame de provas; (iii) saber se há omissão sobre o exame de extrapolação de
Documento eletrônico VDA53865500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:19
Código de Controle do Documento: 339cd4b7-c1a5-4703-bd40-4ceb53bd1f7d

obrigações legais por cláusulas contratuais; (iv) saber se há omissão sobre resolução
do contrato mediante depósito das chaves; e (v) saber se há omissão sobre a
imposição de reformas que extrapolam danos estruturais e sobre a apreciação da
jurisprudência desta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste obscuridade: o acórdão embargado explicitou os temas alcançados pelos
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (arts. 4o e 23, III, da Lei n. 8.245/1991; art. 413
do Código Civil; e dissídio), bem como a necessidade de interpretação contratual e
reexame de provas e a delimitação da negativa de prestação jurisdicional.
5. Não há omissão: a decisão enfrentou as teses sobre depósito das chaves,
condicionamento a reparos, extrapolação de obrigações contratuais, laudo pericial e
uso do imóvel, além de reconhecer que a controvérsia demanda interpretação
contratual e revolvimento fático-probatório, o que afasta a apreciação do dissídio
pela alínea c em razão da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade quando o acórdão embargado indica, de
modo expresso, os temas obstados pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ e a necessidade de
interpretação contratual e reexame de provas. 2. Inexiste omissão quando o acórdão
embargado analisou devidamente as questões relativas ao depósito das chaves,
condicionamento a reformas e limites das obrigações contratuais, bem como a
impossibilidade de conhecimento da divergência pela alínea c ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 81, 489, § 1o, IV, VI;
arts. 4o, 23, III; CC,
Lei n. 8.245/1991,
art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 280; STF, Súmula n. 281; STF,
Súmula n. 282; STF, Súmula n. 283; STF, Súmula n. 284; STF, Súmula n. 356; STF,
Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 5; STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/11/2023;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
Documento eletrônico VDA53865500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:19
Código de Controle do Documento: 339cd4b7-c1a5-4703-bd40-4ceb53bd1f7d

RELATÓRIO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 1.560-1.562, que, em agravo em recurso especial interposto contra
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, aplicou os óbices das Súmulas n. 5
e 7 do STJ, afastou a negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, e 1.022 do
Código de Processo Civil) e concluiu por conhecer do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e negar-lhe provimento.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.560-1.562):

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO.
ENTREGA DE CHAVES, REPAROS, MULTA RESCISÓRIA, NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DISSÍDIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECUSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por rejeição da
negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC) e por
impedimento de conhecimento da divergência jurisprudencial em razão da Súmula n. 7
do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de resilição de contrato de locação c/c
consignação de chaves, com pedidos de declaração de resilição, nulidade ou redução
da cláusula penal e depósito de chaves; o valor da causa foi de R$ 22.500,00.
3. A sentença julgou procedente a ação para declarar a resilição e a nulidade da
cláusula décima, condenando o autor ao pagamento de multa compensatória
equivalente a doze aluguéis, com correção e juros, e julgou improcedente a
reconvenção; fixou honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
4. A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para condenar o locatário
aos reparos indicados no laudo pericial, aos aluguéis e encargos até 1o/8/2019, e às
multas das cláusulas 9a (infracional) e 10a (rescisória), mantendo a redução da multa
rescisória para seis aluguéis; fixou honorários recursais de 10% na lide principal;
embargos de declaração rejeitados.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
da
art. 4
Lei n. 8.245/1991
assegura direito potestativo de denunciar a locação, com extinção pelo depósito das
chaves e multa proporcional; (ii) saber se o
III, da
afasta a
art. 23,
Lei n. 8.245/1991
Documento eletrônico VDA53865500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:19
Código de Controle do Documento: 339cd4b7-c1a5-4703-bd40-4ceb53bd1f7d

exigência de reformas quando os danos decorrem do uso normal e há laudo pericial
nesse sentido; (iii) saber se o
do Código Civil impõe redução equitativa da
art. 413
multa rescisória, limitada a três aluguéis, ante adimplemento substancial; (iv) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional por afronta aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, quanto ao depósito das chaves,
condicionamento a reformas, laudo pericial e uso do imóvel; e (v) saber se há dissídio
com o AgInt nos EDcl no
e com acórdão do TJSP sobre depósito
REsp 1.617.757/PR
de chaves e desgaste normal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As teses relativas aos arts. 4 e 23, III, da
e ao
do
Lei n. 8.245/1991
art. 413
Código Civil demandam reinterpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do
conjunto fático-probatório (estado do imóvel, extensão das obras e critérios de
proporcionalidade da cláusula penal), o que atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ também para afastar a alegada divergência, pois
o mesmo tema foi decidido à luz de fatos e provas.
8. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou os
pontos sobre depósito das chaves, condicionamento a reparos, laudo pericial e
alegação de uso do imóvel, esta última tida por inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento : “1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a reforma
pretendida exige reinterpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-
probatório, inclusive quanto ao estado do imóvel, extensão das obras e
proporcionalidade da cláusula penal. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão enfrenta os pontos controvertidos e afasta inovação recursal. 3 I
nviável conhecer da divergência pela alínea c quando a matéria está obstada pela
Súmula n. 7 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 4 e 23, III; Código Civil,
Lei n. 8.245/1991,
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo
art. 413;
único, II, e 85, § 11 e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.

Em suas razões, a embargante aponta que há obscuridade quanto aos
seguintes pontos: a) identificação das matérias que teriam encontrado óbice das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, apesar de reconhecer questões exclusivamente de direito; e
b) necessidade, não indicada, de interpretação de cláusulas contratuais e de reexame
de provas (fls. 1.575-1.577).
Documento eletrônico VDA53865500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:19
Código de Controle do Documento: 339cd4b7-c1a5-4703-bd40-4ceb53bd1f7d

Alega também que há omissão em relação aos seguintes pontos: a) análise
de que cláusulas contratuais não podem extrapolar obrigações legais; b) resolução do
contrato mediante depósito das chaves; e c) imposição de reformas que extrapolam
danos estruturais, inclusive quanto à apreciação da jurisprudência desta Corte (fls.
1.577-1.578).
Requer o acolhimento dos embargos para aclarar os pontos suscitados,
ainda com efeitos modificativos (fl. 1.578).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.582-1.587,
com pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil e
art. 1.026,
de condenação por litigância de má-fé (art. 81 do Código de Processo Civil).
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando obscuridade e omissão na delimitação dos óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e na análise de pontos de mérito.
Em suas razões, a parte aponta obscuridade, pois a questão referente à
identificação das matérias obstadas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ teria carecido de
indicação concreta. Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.560-1.562):

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As teses relativas aos arts. 4 e 23, III, da
e ao
do
Lei n. 8.245/1991
art. 413
Código Civil demandam reinterpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do
Documento eletrônico VDA53865500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:19
Código de Controle do Documento: 339cd4b7-c1a5-4703-bd40-4ceb53bd1f7d

conjunto fático-probatório (estado do imóvel, extensão das obras e critérios de
proporcionalidade da cláusula penal), o que atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ também para afastar a alegada divergência, pois
o mesmo tema foi decidido à luz de fatos e provas.
8. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou os
pontos sobre depósito das chaves, condicionamento a reparos, laudo pericial e
alegação de uso do imóvel, esta última tida por inovação recursal.

Como visto, no acórdão embargado consta a explicitação dos temas
atingidos pelos óbices (arts. 4o e 23, III, da
do Código
Lei n. 8.245/1991; art. 413
Civil; e dissídio), com a indicação de que a revisão demandaria interpretação
contratual e reexame de provas, bem como a delimitação da negativa de prestação
jurisdicional afastada. Assim, não há obscuridade a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à análise de que cláusulas
contratuais não podem extrapolar obrigações legais e quanto à resolução do contrato
mediante depósito das chaves, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a matéria foi enfrentada ao afirmar que o
encerramento da locação estava condicionado à vistoria e ao cumprimento das
obrigações de conservação, e que os pontos sobre depósito das chaves e
condicionamento a reparos foram apreciados, afastando-se a negativa de prestação
jurisdicional. Observe-se (fls. 1.560-1.562):

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou os
pontos sobre depósito das chaves, condicionamento a reparos, laudo pericial e
alegação de uso do imóvel, esta última tida por inovação recursal.

Desse modo, a alegação de omissão sobre depósito das chaves,
condicionamento a reformas e extrapolação de obrigações contratuais foi
devidamente analisada no acórdão, que afastou a negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53865500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:19
Código de Controle do Documento: 339cd4b7-c1a5-4703-bd40-4ceb53bd1f7d

No que se refere à alegada omissão quanto à imposição de reformas além
de danos estruturais e à apreciação da jurisprudência desta Corte, no acórdão
embargado, a questão foi tratada ao reconhecer que a controvérsia demanda
interpretação contratual e reexame de provas e que a divergência não poderia ser
conhecida em razão da Súmula n. 7 do STJ.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a pretensão recursal exigia
revolvimento fático-probatório e reinterpretação de cláusulas, razão pela qual foram
aplicados os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, tornando prejudicado o
conhecimento do dissídio.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
não demonstra ausência de análise, mas busca o rejulgamento da causa por via
integrativa.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil, formulado na impugnação aos embargos de declaração,
registre-se que a simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma
das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a
intenção protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
14/11/2023,
.
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Por fim, quanto ao pedido formulado na impugnação aos embargos de
declaração, relativo à aplicação da multa por litigância de má-fé, não há como
acolhê-lo.
Documento eletrônico VDA53865500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:19
Código de Controle do Documento: 339cd4b7-c1a5-4703-bd40-4ceb53bd1f7d

A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, as razões destes
não caracterizam a litigância de má-fé ou o intuito protelatório, razão pela qual é
incabível a aplicação da penalidade prevista no
do Código de Processo Civil.
art. 81
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53865500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:19
Código de Controle do Documento: 339cd4b7-c1a5-4703-bd40-4ceb53bd1f7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.010.208 / MG
Número Registro: 2025/0286329-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240348474005 34635522020148130024
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
ADRIANO JAMAL BATISTA - SP182357
AGRAVADO
: ROTONDO SERVICOS E LOCACAO DE BENS S.A
ADVOGADOS : CRISTIANO MAYRINK DE OLIVEIRA - MG078012
TIAGO LUIZ FERREIRA FERNANDES - MG185069
ISABELA REBELLO SANTORO HERINGER - MG135476
MOISES ALVES COSTA - MG223333
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
ADRIANO JAMAL BATISTA - SP182357
EMBARGADO : ROTONDO SERVICOS E LOCACAO DE BENS S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANO MAYRINK DE OLIVEIRA - MG078012
Documento eletrônico VDA55296928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:21
Código de Controle do Documento: 80429f74-b58e-4b60-9262-ee6713ed7e19

TIAGO LUIZ FERREIRA FERNANDES - MG185069
ISABELA REBELLO SANTORO HERINGER - MG135476
MOISES ALVES COSTA - MG223333
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:21
Código de Controle do Documento: 80429f74-b58e-4b60-9262-ee6713ed7e19